Tribunal: TJDFT
Processo: 0725602-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECOVENÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. APELAÇÃO DOS AUTORES NÃO CONHECIDA. DIALETICIDADE RECURSAL. DANOS MORAIS. OFENSA. APLICATIVO DE MENSAGEM. WHASTAPP. CONTEÚDO PRIVADO. MERO ABORRECIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. PREJUDICADO.
1. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais. É importante perceber a autonomia do direito à integridade psíquica (dor). A compensação por dano moral pode ser dar unicamente por ofensa ao referido direito sem que isso signifique, necessariamente, adoção da corrente doutrinária que apenas reconhece o dano moral quando há afetação negativa do estado anímico de alguém (dor). Determinada conduta pode ofender, a um só tempo, mais de um direito da personalidade, com reflexos no valor indenizatório (compensatório).
2. A ofensa a direitos da personalidade pode ocorrer entre pessoas desconhecidas e sem qualquer relação jurídica prévia. Também pode acontecer no âmbito de relação contratual e familiar. Em qualquer caso, para haver a compensação por dano moral, é necessário demonstrar em que medida a conduta violou algum direito da personalidade - integridade psíquica, honra, privacidade etc.
3. Na hipótese, o contexto das ofensas demonstra que os áudios foram direcionados em mensagens privadas no Whatsapp. Em que pese a deselegância no tratamento, o acirramento dos ânimos com relação à resolução do impasse vivido entre as partes revelou conduta isolada e pontual.
4. Não há dúvidas de que a situação gerou aborrecimentos e transtornos. Todavia, o acervo probatório não indica ofensa ao direito à integridade psíquica ou a outro direito de personalidade a ensejar compensação por dano moral.
5. Nos termos do art. 85, caput, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. São devidos honorários na reconvenção, fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (§§ 2o e 3o).
6. O ônus sucumbencial deve recair limitadamente à parcela do pedido reconvencional que teve o exame do mérito, no caso, relativo ao dano moral.
7. Recurso dos autores/reconvindos não conhecido. Recurso do réu/reconvinte conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados em face dos autores. Base de cálculo ajustada em face do réu.